Tribunal: TJES
Processo: 5015037-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015037-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DUETTO MATA DA PRAIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE EXORBITOU A DETERMINAÇÃO DO EXPERT. PRETENSÃO AUTORAL QUE SE RESTRINGIU AOS REPAROS URGENTES. DECISÃO ULTRA PETITA QUE DEVE SER REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A pretensão autoral de deferimento da liminar restringiu-se ao reparo dos vícios causados pela má execução da obra, identificados nos itens 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.2 do laudo pericial, classificados pelo
expert
como patologias críticas, que demandam solução imediata. A prova pericial foi clara ao esclarecer que as patologias de responsabilidade da parte recorrente (vícios construtivos) se relacionam apenas aos itens anteriormente citados.

2) A manifestação objurgada exorbitou os limites do pedido de urgência ao determinar a execução imediata dos reparos mencionados pela prova técnica no item II, que trata de patologias não críticas, as quais não possuem urgência.

3) Além do decisium ter determinado o reparo dos vícios constatados no item II, enquanto a prova pericial estabeleceu que estes não seriam de responsabilidade da parte agravante, incorreu em julgamento ultra petita, notadamente quando a pretensão liminar não perpassou pelos reparos mencionados no item II.

4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO E OUTRO
em face de decisão proferida em AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUETTO MATA DA PRAIA E OUTRO,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas promovam o reparo dos vícios construtivos constatados nos itens I e II da conclusão do laudo pericial elaborado nos autos da ação n. 5008273-40.2022.8.08.0024 e acostado no id 30283392 destes autos.

Em suas razões recursais (ID 6914564),
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO E OUTRO
alegam que: (i) a perícia estabeleceu que apenas as patologias relacionadas ao item I são de responsabilidade das requeridas e as do item II são de responsabilidade da parte agravada; (ii) a decisão deferiu a tutela para determinar a reparação dos vícios construtivos constatados nos itens I e II; (iii) o pedido autoral se restringiu à reparação dos vícios previstos no item I da perícia.

Decisão (ID 6952400) deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 8138169).

Pois bem. Primeiramente, para fins elucidativos, vejamos o que pugnou a parte autora, ora agravada, quando requereu a tutela liminar deferida na origem (ID 30282679):

[...] A prova pericial foi regularmente produzida com participação das rés em contraditório, e devidamente homologada por sentença transitada em julgado no último dia 01.08.2023.

No Laudo Pericial, o I. Perito concluiu pela existência de diversas patologias no imóvel, algumas decorrentes de falta de manutenção, outras relacionadas à má execução da obra.

[...] As informações previamente lançadas no Laudo de Inspeção Predial que instrui a exordial foram ratificadas pelo I. Perito, que também concluiu pela existência de PATOLOGIAS CRÍTICAS no imóvel, que exigem a EXECUÇÃO IMEDIATA DOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO [...]

[...] Considerando a multiplicidade de patologias encontradas na perícia, parte causada pela má execução da obra e parte resultante de falta de manutenção adequada, foram apresentados quesitos complementares para que o I. Perito indicasse de forma clara e precisa a responsabilidade de cada agente em relação a cada uma das anomalias identificadas.

[...] Como se vê, de acordo com a conclusão do expert,
TODAS AS PATOLOGIAS CRÍTICAS, QUE EXIGEM A IMEDIATA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO, FORAM CARACTERIZADAS COMO VÍCIOS CONSTRUTIVOS DECORRENTES DA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA
, e seu reparo corre por exclusiva responsabilidade das rés.

[...] 4. PEDIDOS

Pelo exposto, requer:

[...] c)
A concessão de tutela de urgência em caráter inaudita altera pars para determinar que as requeridas providenciem o reparo dos vícios causados pela má execução da obra, assim identificados nos itens 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.2 do Laudo Pericial, que foram classificados como patologias críticas,
exigindo a execução imediata dos serviços de correção, devendo as requeridas iniciar as obras de reparo no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

Como se depreende, a pretensão autoral de deferimento da liminar restringiu-se ao reparo dos vícios causados pela má execução da obra, identificados nos itens 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.2 do laudo pericial, classificados pelo
expert
como patologias críticas, que demandam solução imediata.

Ato seguinte, imperioso destacar na prova técnica quais foram os itens efetivamente classificados como críticos, nos termos mencionados pelos autores agravados (ID 30283392):

[...] I-
Patologias Críticas/Execução Imediata dos Serviços de Correção

Garagem Térreo -
Com relação ao
item 2.2.5
deste Laudo Pericial, deverão ser executadas as pingadeiras nas extremidades da laje nervuada (capiteis), em conformidade com a boa engenharia
.

Garagem do Sub Solo –
Com relação ao
item 2.2.6
, foram constatados diversas infiltrações e vazamentos que deverão ser eliminados com a execução de um sistema eficiente de impermeabilização da laje e junções do pavimento superior (piso garagem térreo)
. Posteriormente executar o tratamento dos danos causados (paredes e laje), removendo as calhas e caixas plásticas, fixadas precariamente abaixo da laje (piso garagem térreo), como forma paliativa de evitar que a água acida caia sobre os veículos.

Pátio externo e entrada principal -
Com relação as áreas descobertas descritas no
item 2.2.2
, deverá ser executada nova impermeabilização em toda área de piso e jardineiras, bem como, proteção com vedação das juntas de dessolidarização nas junções do prédio, como forma de evitar as infiltrações e vazamentos para o pavimento sub solo de garagem (estruturas metálicas da fachada de vidro da portaria e muros/muretas com os pisos)
. [...]

Após o perito apresentar as supramencionadas conclusões acerca das patologias críticas, houve requerimento de esclarecimentos, que restaram aclarados pelo laudo complementar (ID 30283397), nos seguintes termos:

[...] 1) Queira o sr. Perito apontar quais patologias decorrem de eventuais vícios construtivos e quais decorrem de ausência de manutenção adequada;

Resposta:
Conforme Conclusão do Laudo Pericial, os vícios construtivos são as seguintes patologias constatadas
:

I -
Patologias Críticas/Execução Imediata dos Serviços de Correção

Garagem Térreo -
Com relação ao
item 2.2.5
deste Laudo Pericial, deverão ser executadas as pingadeiras nas extremidades da laje nervurada (capiteis), em conformidade com a boa engenharia
.

Garagem do Sub Solo –
Com relação ao
item 2.2.6
, foram constatados diversas infiltrações e vazamentos que deverão ser eliminados com a execução de um sistema eficiente de impermeabilização da laje e junções do pavimento superior (piso garagem térreo
). Posteriormente executar o tratamento dos danos causados (paredes e laje), removendo as calhas e caixas plásticas, fixadas precariamente abaixo da laje (piso garagem térreo), como forma paliativa de evitar que a água acida caia sobre os veículos.

Pátio externo e entrada principal -
Com relação as áreas descobertas descritas no
item 2.2.2
, deverá ser executada nova impermeabilização em toda área de piso e jardineiras, bem como, proteção com vedação das juntas de dessolidarização nas junções do prédio, como forma de evitar as infiltrações e vazamentos para o pavimento sub solo de garagem (estruturas metálicas da fachada de vidro da portaria e muros/muretas com os pisos)
.

As demais patologias descritas na Conclusão, referem-se a manutenção de responsabilidade do Condominio
. [...]

Assim, a prova pericial foi clara ao esclarecer que as patologias de responsabilidade da parte recorrente (vícios construtivos) se relacionam, ao que tudo indica, apenas aos itens anteriormente citados, identificados como itens
2.2.5, 2.2.6, 2.2.2
.

Da mesma forma, reitero que o pedido de tutela antecipada da parte agravada indicava apenas e tão somente a pretensão de reparo dos vícios “
identificados nos itens 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.2 do Laudo Pericial, que foram classificados como patologias críticas
”,
que estão previstos no item I do laudo
.

Por conseguinte, a manifestação objurgada exorbitou os limites do pedido de urgência ao determinar a execução imediata dos reparos mencionados pela prova técnica no item II, que trata de patologias não críticas, as quais não possuem urgência (ID 30283392). Senão, vejamos o dispositivo da decisão de origem (ID 32779248):

[...] Posto isso,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência contido no aditamento à inicial para determinar às requeridas que promovam o reparo dos vícios construtivos constatados nos itens I e II da conclusão do laudo pericial
elaborado nos autos da ação n. 5008273-40.2022.8.08.0024 e acostado no id 30283392 destes autos. [...]

Ora, além do
decisium
ter determinado a reparação dos vícios constatados no item II, enquanto a prova pericial estabeleceu que estes não seriam de responsabilidade da parte agravante, incorreu em julgamento
ultra petita
, notadamente quando a pretensão liminar não perpassou pelos reparos mencionados no item II. Logo, ao assim proceder, incorreu o magistrado em ofensa ao princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, ao afastar a possibilidade de deferimento da pretensão que exorbite o que fora pleiteado pelas partes:

[...] 1.
O julgador deve observar os estritos limites da lide, conforme disposto no art. 141 e 492 do CPC, não podendo decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou fora (extra petita) dos pedidos iniciais. 2. Pela leitura da petição inicial de origem, observa-se que não houve pedido de liminar para suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora/agravante, de maneira que sua concessão caracteriza julgamento ultra petita, merecendo decote nesse ponto a decisão guerreada
. [...] (TJGO; AI 5128998-55.2023.8.09.0134; Quirinópolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 06/05/2023; DJEGO 10/05/2023; Pág. 975)

[...]
Não há pedido de liminar ou de tutela de urgência para a restrição dos limites dos descontos consignados, posto que estes sequer são objetos de discussão na lide, sendo tal determinação ultra petita. Assim, imperiosa a declaração de nulidade de parte da decisão em que determina a limitação dos descontos consignados
. [...] (TJAM; AI 4007096-44.2022.8.04.0000; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Onilza Abreu Gerth; Julg. 07/02/2023; DJAM 07/02/2023)

Em suma, uma vez reconhecido o julgamento ultra petita, tem-se a necessidade de redução da decisão judicial aos limites da pretensão autoral. Em qualquer caso, como já explicitado, não há que se falar em urgência quanto aos reparos constantes no item II do laudo pericial, uma vez que o
expert
foi categórico ao atribuir a necessidade de execução imediata apenas dos reparos relacionados às patologias críticas previstas no item I, que foram as efetivamente requeridas pela parte agravada na tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão objurgada, com consequente exclusão da determinação de que a agravante realize os reparos dos vícios previstos no item II da conclusão do laudo pericial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2024 às 18:31:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50939225042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.